Tribunal: TJSP
Processo: 2125170-21.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela

Ementa:
Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do acórdão embargado.

A Telefônica apresenta os embargos para questionar reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Honorários sucumbenciais. Parte autora condenada nos ônus sucumbenciais fixados em R$1.500,00, observada a gratuidade deferida.

Embargos acolhidos para julgar improcedente o pedido de habilitação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2125170-21.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de
Estrela D Oeste, em que é embargante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é
embargado EMERSON CANEVARI PANSANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125170-21.2018.8.26.0000/50000 - Estrela D Oeste - Voto no -
VOTO No 68014a
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2125170-21.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: ESTRELA D OESTE
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MATEUS LUCATTO DE CAMPOS
EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
EMBARGADO: EMERSON CANEVARI PANSANI
Os embargos declaratórios permitem reconhecer o equívoco do
acórdão embargado.
A Telefônica apresenta os embargos para questionar
reconhecimento de direito decorrente da ACP a titular de linha
adquirida sob a égide da Portaria 86. Necessidade de
adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte
Superior (REsp 1867482
SP, julgado em 29.5.2020).
Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra
o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o
acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade
de se contemplar aqueles que, segundo os documentos
apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436
ações, tal como pleiteado na inicial.
Honorários sucumbenciais. Parte autora condenada nos ônus
sucumbenciais fixados em R$1.500,00, observada a gratuidade
deferida.
Embargos acolhidos para julgar improcedente o pedido de
habilitação.

Vistos.
Os embargos de declaração da TELEFONICA foram opostos
para questionar a decisão que manteve a habilitação de EMERSON CANEVARI
PANSANI e fixou critérios de cálculo para titular de linha telefônica adquirida sob a
égide da Portaria 86. Requer o aclaramento da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125170-21.2018.8.26.0000/50000 - Estrela D Oeste - Voto no -
A parte embargada foi intimada a se manifestar.
Decide-se.
Em que pese o entendimento anterior da Câmara Preventa, o C.
STJ decidiu que os contratos celebrados na forma regulamentar da Portaria 86 do
Ministério das Comunicações não são admitidos na ação civil que condenou a
Telefônica a pagar o equivalente do número de ações não creditas por critério
equivocado de cálculo, conforme Acórdão do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO (Resp 1867482, DJ de 29.5.2020).
Nesse precedente a questão foi esmiuçada e o resultado do
posicionamento convence de que os titulares de contratos regidos pela Portaria 86
receberem os créditos prometidos e se algum resíduo de direito financeiro estiver
pendente, não será no âmbito da ação civil que tratou de outro bloco contratual (da
Portaria 1.028/96) que será solucionado.
Embora o expediente envolva, também, apelação da parte
autora, não há impedimento ou preclusão que obste o pronunciamento do Tribunal
sobre a adequação do pedido. Veja-se que a 4a Câmara de Direito Privado foi
considerada preventa e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani juiz certo para
julgamento de todos os recursos. Esse reconhecimento declarado pela Turma
Especial do Direito Privado do Tribunal de Justiça foi publicado exatamente para que
o controle judicial das decisões se fizesse de modo concentrado, em uma exclusiva
unidade judiciária, para evitar decisões conflitantes e especialmente segurança de
que não se admitiria ingresso de pessoas não credenciadas no título.
O Tribunal utiliza o seu poder de guardião do título executivo da
ação civil pública para agir com celeridade e eficiência, analisando os documentos
desde logo e independentemente do momento ou do tipo de decisão que traz aquela
habilitação ao nosso conhecimento. É de se determinar ressarcimento nos termos
exatos da sentença coletiva, que é de interpretação restritiva. Isso significa que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125170-21.2018.8.26.0000/50000 - Estrela D Oeste - Voto no -
se podem abrir exceções para determinar pagamentos não conferidos pelo direito
material executável ante o descumprimento de eventuais normas de cunho
processual, devendo-se, se o caso, flexibilizar as regras da preclusão consumativa.
Exatamente por isso que, independentemente do momento em que há a
apresentação das radiografias, seu conteúdo deve ser levado em consideração para
que não se confira direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se
decidiu na ação coletiva, transitada em julgado. O processo civil é instrumento para
que se formalize o direito material e não poderá se transformar em mecanismo
de concessão de direito a quem não possui.
Está, pois, provado que a parte adquiriu a linha telefônica sob a
égide da Portaria 86, tendo sido emitidas as 6.436 ações preferenciais a que tinha
direito, o pedido formulado na inicial está fora dos parâmetros delimitados pela ACP,
em que os acionistas lesados tiveram emitidas em seu favor o total de 3.464
preferenciais.
E se assim o é, deve-se reconhecer que a parte embargada
(EMERSON CANEVARI PANSANI - fls.48) pretende liquidar direitos inexistentes, na
medida em que não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em
julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda,
que a própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de
um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em
que constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa
forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para
TELEFÔNICA os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o
documento apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2125170-21.2018.8.26.0000/50000 - Estrela D Oeste - Voto no -
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença. É por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença deve
ser extinto, por ausência de interesse processual da parte autora, nos termos do
art. 485, VI, do CPC.
Em razão do resultado, fica a parte autora condenada nos ônus
sucumbenciais os quais fixo em R$1.500,00, observada a gratuidade deferida.
Isto posto, ficam ACOLHIDOS os embargos de declaração para
julgar improcedente o pedido de habilitação.
ENIO ZULIANI
Relator